Tribunal: TJDFT
Processo: 0707946-18.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0707946-18.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GEILSON MACEDO LIMA APELADO: ROOSWELT DOS SANTOS D E S P A C H O Considerando o que consta dos autos, dê-se vista ao Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal. BRASÍLIA, DF, 28 de julho de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito